Tribunal: STF
Processo: RHC 65830
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. VEREADOR DENUNCIADO COMO INCURSO NOS ARTS.
312, PARAGRAFO 1., E 319, DO CÓDIGO PENAL. NÃO E DE ACOLHER-SE
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, EM VIRTUDE
DE O PACIENTE SER VEREADOR. DECRETO-LEI N. 201/1967, ARTS. 1. E 2..
PEDIDO DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.